Tribunal: TJDFT
Processo: 0714788-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PESO PROBATÓRIO RELEVANTE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. MODALIDADE IN RE IPSA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A circunstância de o laudo acostado aos autos ter sido produzido de forma unilateral, por profissional contratado pela autora para a realização do exame, não o descaracteriza como meio de prova (art. 369 do CPC), cabendo ao magistrado sopesar a forma como ele foi produzido e valorá-lo em conjunto com as demais provas do acervo probatório. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto evidenciado que o réu teve ciência do laudo juntado aos autos, teve oportunidade para se manifestar a respeito dele e, inclusive, produzir provas em sentido contrário, mas quedou-se inerte.
2. A violência psicológica sofrida pela autora no âmbito doméstico e familiar durante a convivência marital com réu restou demonstrada porque a exposição repetida a grosserias, humilhações, chantagens, manipulações e constrangimentos abalaram sobremaneira a sua saúde psíquica, tendo a vítima desenvolvido moléstias graves como ansiedade generalizada (excessiva e persistente) e forte reação ao estresse, paralisadoras de sua autonomia e autodeterminação. Inteligência do art. 7o, inc. II, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
3. A palavra da vítima e o laudo do profissional de saúde que a acompanha, quando coesos, tem peso probatório relevante, porque o dano em questão é, em regra, praticado no seio privado, doméstico e familiar, logo na clandestinidade, ou seja, sem a presença de testemunhas.
4. A configuração da violência psicológica independe de condenação criminal, porquanto também passível de indenização na esfera cível, diferente e independente da penal.
5. O dano moral é inerente à violência sofrida pela mulher no âmbito doméstico e familiar, dispensada a instrução probatória específica para a sua demonstração, devendo ser observado, tão somente, o contraditório, ou seja, a manifestação do réu no curso da ação, que ocorreu na espécie.
6. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
7. Comprovado o dano material, a obrigação de indenizar decorre da interpretação conjunta dos artigos 186 e 944 do Código Civil.
8. Apelação conhecida e não provida.